Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INEXISTENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, a ação anterior veiculou pedido declaratório de nulidade do procedimento de intimação extrajudicial e o cancelamento de consolidação da propriedade em nome do banco. Posteriormente, foi ajuizada a presente demanda, em que se requer o reconhecimento de nulidade sobre o leilão extrajudicial. Ausente a identidade entre as ações, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar rejeitada.
3. A Lei 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
4. Recentemente, em abril de 2022, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.” (AgInt no AREsp 1995145 / SC, Min. Raul Araújo, Dje 05/04/2022).
5. No caso, ausente a prova da intimação pessoal dos devedores sobre a realização do leilão. Na apelação, o banco apresenta trecho de telegrama enviado ao endereço dos apelados, bem como notificação de e-mail com prova de entrega e de leitura. Contudo, tais documentos não foram apresentados no momento processual adequado, em que pese datarem de momento anterior ao ajuizamento desta ação.
6. Não demonstrada a justa causa para a juntada tardia. Adicionalmente, houve pedido do próprio apelante para que fosse realizado o julgamento antecipado da lide por não haver mais provas a serem produzidas, o que enseja a incidência de preclusão no ato processual do apelante.
7. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.